Tribunal: TJDFT
Processo: 0716236-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0716236-19.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ABC CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: JOSE A P CARDOSO FILHO - EPP, JOSE ALBERTO PEREIRA CARDOSO D E C I S Ã O Li as razões do Agravo Interno e, embora o bom trabalho da douta advogada, não vislumbro razões para reconsideração. Aliás, pela sistemática do Novo Código, somente após a manifestação do agravado pode haver eventual reconsideração. Como o agravado não foi citado, ao menos fictamente, aguarde-se o prazo do Edital constante da Primeira Instância. Não havendo defesa, remetam-se os autos do Agravo à Curadoria Especial para manifestação. Após, inclua voltem conclusos para inclusão em Pauta do Colegiado. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator